Tribunal: TJES
Processo: 5001688-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001688-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

AGRAVADO: ADEMILSON CONCEICAO DIAS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO. PRESCINDÍVEL A DILAÇÃO PROBATÓRIA. ART. 803 DO CPC.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA. TENTATIVA DE REABERTURA DA DISCUSSÃO. PRECLUSÃO VERIFICADA
.
VIA INADEQUADA.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
1.
É
cabível a exceção de pré-executividade para discussão de matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício, através de prova pré-constituída, diante da impossibilidade de dilação probatória no procedimento.
2.

A
via empreendida pela agravante na origem
é
indevida para o fim pretendido, sobretudo pelo viés contido em sua pretensão que visa

alegar excesso de penhora, e não meramente discutir erro material dos cálculos apresentados, especialmente porque precluso o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, conforme certificado na origem.
3.
A
parte executada, ora recorrente tenta de forma transversa reabrir a discussão acerca do
quantum

debeatur
, porém pela via inadequada,
na medida que se socorre de exceção de pré-executividade quando deveria ter manejado impugnação ao cumprimento de sentença
.
4.

Por fim,
quanto ao pedido de fixação no percentual mínimo dos honorários advocatícios, sequer está caracterizado o interesse recursal
d
esta pretensão porque a decisão agravada foi clara em fixá-los em 10% (dez por cento) do valor da execução.

5.
Recurso
conhecido e des
provido.
Prejudicado o agravo interno.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001688-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - MG133406-A
AGRAVADO: ADEMILSON CONCEICAO DIAS

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCO ANTONIO DO ROSARIO - ES17714-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
a
gravo de
i
nstrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto
por

Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda
contra decisão

proferid
a
pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da

2
ª Vara Cível de
Aracruz
/ES
,
que

rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo aqui agravante.

Em suas razões,
o
agravante
pugna pela reforma da decisão agravada alegando, em síntese, que
(i)
cabimento da exceção de pré-executividade para além das matérias de ordem pública, desde que não dependam dilação probatória;
(ii)
excesso à execução pela ausência de fixação de honorários advocatícios, fato este que fere a coisa julgada
;
(iii)
alternativamente, diante da ausência de fixação honorários, a fixação deve ser em 10% (dez por cento);
(i
v
)

requer a concessão de efeito suspensivo e
no mérito requer a reforma da decisão
.

Pois bem.

O art. 803 do CPC estabeleceu o que já vinha sendo debatido na doutrina e na jurisprudência quanto as matérias cognoscíveis através do meio de defesa intitulado exceção de pré-executividade ou objeção de pré-executividade, senão vejamos:

Art. 803.
É nula a execução se:

I
- o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;
II
- o executado não for regularmente citado;
III
- for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo.
Parágrafo único.
A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.

Assim, é cabível a exceção de pré-executividade para discussão de matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício, através de prova pré-constituída, diante da impossibilidade de dilação probatória no procedimento
1
.

Assim, ao que pude extrair dos autos, a via empreendida pela agravante na origem é indevida para o fim pretendido, sobretudo pelo viés contido em sua pretensão que visa alegar excesso de penhora, e não meramente discutir erro material dos cálculos apresentados, especialmente porque precluso o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, conforme certificado na origem.

Senão vejamos, entendimento desta Câmara:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001024-47.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: BMG LEASING S. A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL AGRAVADO: FLAVIO CELESTINO MORELLATO RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE 1. A exceção de pré-executividade é cabível se a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e se a decisão pode ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. O requerimento de cumprimento de sentença deve ser instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, sendo tal exigência atendida se o demonstrativo apresentado pelo exequente contiver o valor de seu crédito identificado na fase de liquidação, o fator de correção monetária aplicado, o valor corrigido monetariamente, os juros do período, o valor dos honorários de sucumbência e o valor total devido.
3. Não é possível acolher alegação de excesso de execução veiculada em exceção de pré-executividade se o excipiente pretende rever os critérios de quantificação da dívida definidos em fase de liquidação por decisão preclusa e se não há demonstração de plano do excesso
. 4. O exercício regular do direito de defesa não pode ser qualificado como litigância de má-fé. 5. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e, POR IGUAL VOTAÇÃO, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES, 28 de setembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR. ata: 05/10/2021. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5001024-47.2021.8.08.0000. Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Cumprimento Provisório de Sentença

Assim, entendo que a parte executada, ora recorrente tenta de forma transversa reabrir a discussão acerca do
quantum

debeatur
, porém pela via inadequada, na medida que se socorre de exceção de pré-executividade quando deveria ter manejado impugnação ao cumprimento de sentença.

Por fim, quanto ao pedido de fixação no percentual mínimo dos honorários advocatícios, sequer está caracterizado o interesse recursal nesta pretensão porque a decisão agravada foi clara em fixá-los em 10% (dez por cento) do valor da execução.

Por essa
s razões
,
CONHE
ÇO

e
NEGO
PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
.
Julgo Prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

1
[...]2. - O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras (REsp 1104900/ES, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 25-03-2009, DJe 01-04-2009). 3. - Especificamente quanto à alegação de excesso de execução em exceção de pré-executividade, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que a via da exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de matérias de ordem pública, devidamente instruída com a prova da alegação, não sendo o caso das hipóteses que envolvem suposto excesso, mormente em face de desacerto relativo a juros e correção. (PET no AREsp 745.717/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13-12-2016, DJe 14-02-2017). Logo, apenas são cognoscíveis em exceção de pré-executividade as alegações de excesso de execução amparadas por prova pré-constituída, verificáveis de plano, que não demandem dilação probatória [...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048179004071, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 24.06.2024 a 28.06.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.